Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-55.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022910-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), JOAO FIGUEREDO - CPF: 391.246.909-10 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA

DEFERIDA
EM PARTE
NA ORIGEM
- MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
RECURSAL
-
PLANO DE
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E RESPECTIVA EXECUÇÃO
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA

-

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AO MEIO AMBIENTE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS - NECESSIDADE DA DEVIDA INSTRUÇÃO -

MEDIDA ONEROSA E PRECIPITADA - REVOGAÇÃO
QUE SE IMPÕE
.

1.
O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita
ao acerto (ou não) da
decisão de origem
,
não
podendo
aborda
r
temas
ali não
tratados, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
Conquanto não se negue a importância da preservação ambiental, o feito de origem ainda
carece

da
devida instrução, a fim de que se comprove
m
os supostos danos
ambientais e sua extensão.

3.
Assim, n
ão evidenciado o
iminente
perigo
de dano irreparável ao meio ambiente ou
de
risco ao resultado útil do processo, a exigência imediata de um Projeto de Recuperação de Área Degradada
-

PRAD
,
sob pena de multa diária, mostra-se
desproporcional e onerosa,
inadequada nesta fase preliminar,
por requer
er
investimentos financeiros significativos,
cabendo
a
medida ser imposta, entretanto, com a prolação da sentença, caso
seja
esta procedente
.

4.
Ag
ravo de Instrumento provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

i
nterposto

p
or

JOÃO FIGUEREDO

contra a

decisão

vista no
id.
149867675
,
proferida pelo Dr.
Vagner
Dupim
Dias
, MM. Juiz de Direito da
Vara Única
da Comarca de
Colniza
,

que
,

nos autos da
Ação
Civil Pública
Ambiental
sob n.º
1000438-36.2022.8.11.0105

ajuizada
p
elo

MINISTÉRIO PÚ
BLICO
ESTADUAL
contra o ora
A
gravante
,
deferiu
em parte
o pedido de tutela de urgência
formulado pel
o
A
utor
/Agravad
o
,
determinando
ao Agravante
, em suma,

a cessação das atividades na área ambientalmente degradada e exigindo sua adequação à
s normas dos
Ó
rgãos ambientais, com seu Cadastro no SICAR e a
desão ao Programa de Regularização Am
biental de Mato Grosso (PRA-MT), sendo estipulado o
pr
azo de 120 dias
para
o
cumprimento
dess
as obrigações,
sob pena de incidência de
multa diária
na quantia
de R$ 10.000,00, com possibilidade de aumento quinzenal
,
se necessário.

Em suas razões (id.
149867672
)
,
o Agravante
se insurge
, em síntese
, contra
:

-
a
multa diária de R$ 10.000,00, alegando que a decisão é desproporcional e irrazoável, além de contrariar o interesse público, pois agrava a
sua
situação financeira já difícil, de modo que a multa cominatória deve ser afastada para não desvirtuar o objetivo da ação, que é a recuperação da área supostamente desmatada. Ademais
,
considera
que o valor restou arbitrado de forma exorbitante
e incompatível com os art. 536, § 1º, do CPC, e os art. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90;

-
o
prazo de 120 dias fixado para
o
cumprimento das obrigações,

que
se mostra insuficiente,

pois
a conclusão da análise do CAR e SIRCAR depende de ações não só do Agravante, mas também do Estado de Mato Grosso e seus
Ó
rgãos administrativos, que podem estar em férias, compensatórias e feriados, de sorte que seria pertinente a extensão do prazo
por mais 120 dias
para
o cumprimento da
liminar;

-
a

obrigação de
adesão ao PRA-MT e à Proposta
de Compensação de Reserva Legal,
por entender
que
deveria ser
imposta
em sentença

e não em liminar, alegando que a decisão do juízo
a quo
infringiu os princípios do contraditório e da ampla defesa,
invertendo o ônus da prova.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo
provimento do Agravo para que,
reformada
a decisão objurgada
, sejam indeferidos os pedidos de adesão ao PRA-MT e de elaboração da
Proposta de Comp
ensação de Reserva Legal, assim como da
incidência da multa diária na quantia de R$ 10.000,00. De forma subsidiária, requer
que
seja a decisão originária reformada

em parte
, no que tange à multa diária,
que deve ser reduzida para
R$ 200,00
/
dia
e
limi
tada ao
total de R$ 10.000,00, além de um prazo adicional de 120 dias para
o
cumprimento das obrigações impostas.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.
150162661
)
, sendo
opostos Embargos de Declaração
(id.
151054153
),
cujo recurso
restou

parcialmente p
rovido
por esta relatoria

(id.
185853682
)
.

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id.
154157669
).

Agravo de Instrumento

dispensado do
preparo
, ante a gratuidade de
J
ustiça
concedida especificamente para o presente recurso
(
Certidão de
id.
150276181
) e
tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido
, constata-se da aba “Expedientes”
(
PJe

1º Grau)
que
cientificado o defensor dativo

de sua nomeação
em 13/10/2022, este veio a interpor o presente recurso
em
07/11/2022
(id.
149867672
),
o que revela a sua tempestividade,
uma vez que
o prazo
se ultimaria na mesma data.

A Procuradoria
-
Geral
de Justiça
, em parecer da lavra do preclaro Dr.
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou-se pelo
des
provimento do Agravo de Instrumento
,
ao argumento de que
a multa diária imposta
não deve ser afastada, eis que
te
ria
como objetivo forçar o
a
gravante a cumprir as medidas determinadas.
Ademais, a
decisão
contestada já prevê que, caso o Agravante não
as
consiga

cumprir no prazo estabelecido, poderá justificar a impossibilidade
, nada obstando a dilação do prazo caso
acolhida a plausibilidade de sua justificativa

(id.
162397195
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
174847694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia C
âmara:

Conforme relatado,

o presente
Agravo de Instrumento
foi
i
nterposto
por
JOÃO FIGUEREDO

contra a decisão proferida pelo

Juízo
da

Vara Única
da
C
omarca de
Colniza
nos autos da
Ação
Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚ
BLICO
ESTADUAL

pela qual foi deferido
em parte
o pedido de tutela de urgência

e determinada
a
implementação de uma série de medidas inibitórias em desfavor do Requerido/Agravante, dentre elas
a obrigação de
cessar as atividades na área ambientalmente degradada e sua adequação às normas dos
Ó
rgãos ambientais, com seu Cadastro no SICAR e adesão
ao Programa de Regularização Am
biental de Mato Grosso (PRA-MT), no
pr
azo de 120 dias
,
sob pena de incidência de
multa diária
na quantia
de R$ 10.000,00, com possibilidade de
aumento quinzenal
,
se necessário
(
vide
id.
149867675
).

Colhe-se
do presente recurso
que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (
SEMA/MT) aplicou contra
JOÃO FIGUEREDO
o Auto de Infração n.º
20043592
, em
03/06/2020
(
vide
id.
149867673 - p. 10
)
, atuando-
o
por desmatamento ilegal, a corte raso,

de
35,72 hectares
de área de reserva legal
de vegetação nativa/tipologia
floresta
, no bioma
Amazônia,
praticad
o
no período compreendido entre
03/02/2020
e
31/05/2020,
no imóvel rural
“
Fazenda Planalto
”
,
situado no Município de
Colzina
.

Ainda, decorrente daquela autuação, a SEMA/MT aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado (Termo de Embargo/Interdição n.º
20044571
) (
Cf.
id.
149867673 -
p
. 10
).

De posse de tais informações, o Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública Ambiental, autuada sob n.º
1000438-36.2022.8.11.0105
, com vistas à responsabilização civil
d
o
ora
Agravante
por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de tutela de urgência, que fossem adotadas
inúmeras
providências
inibitórias
em desfavor da
Parte
Requerida
.

Entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de deferimento
parcial
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)

25. ANTE O EXPOSTO, visando a assegurar o resultado útil da tutela

jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica,
dada a importância da preservação e restituição da área efetivamente degradada, somado a necessidade de adoção de medidas alternativas e menos onerosas, CONCEDO parcialmente a antecipação de tutela almejada pelo parquet, notadamente a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, abstendo-se, também, da sua exploração econômica
.

26.
Entendo, ainda, ser pertinente a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área degradada, fixando, ainda, o prazo de 06 (seis) meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado o qual deverá ser cumprido, conforme cronograma homologado pela autoridade ambiental
.

27. Desse modo, DETERMINO as seguintes medidas para o(a)

requerido(a):

a) ABSTENHA-SE de utilizar a área afetada em suas atividades,

devendo a
mesma

ser
isolada até ulterior deliberação;

b) PROCEDA com todos os atos necessários à regularização ambiental

da sua propriedade perante os órgãos ambientais, quais sejam:

b.1) CADASTRO no SICAR; e

b.2) ADESÃO ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso – PRA-MT - para regularização de possíveis danos ambientais praticados/ocorridos até a presente data no interior da propriedade rural em questão, PROVIDENCIANDO, consequentemente, Proposta de Compensação de Reserva Legal
.

28. Para tanto, FIXO o prazo de 120 DIAS para o cumprimento total das

obrigações impostas nos itens "a" e "b", devendo apresentar, no mesmo prazo, os

respectivos protocolos emitidos pelos órgãos ambientais competentes ou,

apresentar justificativa plausível no caso de impossibilidade.

29. Decorrido o prazo acima sem qualquer notícia do cumprimento das

obrigações, INCIDIRÁ MULTA DIÁRIA no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

com possibilidade de majoração em periodicidade quinzenal caso o valor da

astreinte se mostrar insuficiente como medida coercitiva.
”
(
vide
id.
149867675
)

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que
a questão recursal se limita

ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da
tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que determinou
a
implementação de uma série de medidas inibitórias
,
inclusive
,

quanto à
obrigação de
cessar as atividades na área degradada e sua adequação às normas dos órgãos ambientais, com adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso (PRA-MT)

e
a
elaboração da Proposta de Compensação de Reserva Legal,
no prazo de 120 dias, sob
pena de multa diária na quantia de R$10.000,00
.

Antes, porém, faz-se
importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental,
por
sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Ademais, c
omo se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, de modo que o
seu
autor está obrigado
à reparação,
tenha ou não agido com culpa, mesmo porque, para
a
aferição do nexo de causalidade no dano ambiental e responsabilização civil equipara-se
“
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem
.”
(STJ. REsp 1071741/SP. Relator
Min
.
Herman Benjamin
,
Segunda Turma.
DJe
16/12/2010).

Superados esses pontos,
mister se faz registrar que, embora esta Relator
i
a tenha se posicionado,
quando do
provimento parcial dos Embargos de Declaração visto
s
no id. 151054153
,
por manter

ao Agravante
a
obrigação de recompor a área tida como degradada, com

apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) e respectiva execução,
em que pese não se possa negar que a preservação do meio ambiente deve ser respeitada, mas

em uma melhor análise deste intrincado tema
,
não se pode desconsiderar
o fato
de
que

a demanda necessita da devida instrução
, revelando-se gravosa a decisão
objurgada
neste momento
, tendo em vista
que
a elaboração do PRAD exige o investimento de
consideráveis
recursos financeiros
, o que, em sede de análise superficial, mostra-se demasiadamente temerário, sobretudo por ser ainda necessária a produção de provas
, inclusive para a apuração
sobre a ocorrência

dos
efetivos
danos ambientais alegados pelo
Agravado
.

Como uma das pretensões recursais consiste em afirmar que o pedido
de
adesão ao PRA-MT e à Proposta de Compensação de Reserva Legal só deveria ser
analisado e deferido
em sentença
,
não em sede de liminar como ocorreu na hipótese dos autos
e
partindo das
premissas
acima
,
conclui pela necessidade de re
avaliar
o posicionamento antes adotado para perfilhar
meu
convencimento àquele no sentido de
que
tal medida somente deve ser adotada
no momento da
prolação da sentença, caso seja
esta
de procedência.

A
uma,
porque por ora
não há prova de dano ambiental irreparável e efetivo e, a duas,
pela existência,
no ordenamento jurídico Pátrio
, de
norma legal e abstrata que, em tese, permite a sua regularização
administrativa, medida que poderá vir
a
ser
adotada pela Agravante
quando do cadastro de sua propriedade no SICAR
, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito invocado na inicial.

Ademais, no tocante
à
análise da urgência da medida,
no caso concreto
igualmente não se verifica a existência de risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano irreparável, caso o PRAD seja elaborado somente após eventual sentença de procedência da ação, notadamente por não se tratar de
desmate teoricamente praticado no período compreendido entre 03/02/2020 e 31/05/2020
, contra o qual, além do
A
uto de
I
nfração imposto,
a SEMA/MT
igualmente
aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado (
vide

Termo de Embargo/Interdição n.º 20044571
).

Desse entendimento, aliás, não destoa a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
ELABORAÇÃO DE PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) NO PRAZO DE 120 DIAS
, COM CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A tutela concedida, no sentido de que o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) atenda a todas as pretensões do Ministério Público, mostra-se gravosa neste momento
, já que há pretensão, inclusive, de demolição integral da edificação. Em que pese não se desconheça a impossibilidade de intervenção em Áreas de Preservação Permanente,
o fato é que a demanda necessita da devida instrução, a fim de que sejam demonstrados os alegados danos ambientais, bem como a sua extensão
. Ademais, trata-se de casa de moradia da recorrente, e se encontra concluída há mais de 10 anos, possuindo projeto hidrossanitário de acordo com as normas regulamentadoras e demais exigências da Corsan, contendo fossa séptica, filtro e sumidouro dimensionados por profissional habilitado, tendo sido construída, inclusive, após a concessão de alvará pelo Município de São Francisco de Paula.
Não se vislumbra, neste momento, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso deferida a medida relativa ao PRAD unicamente ao final, depois de ensejada dilação probatória, em toda extensão e profundidade
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE”.
(TJRS. RAI 70078598380. Relatora Desa.
Lúcia de Fátima Cerveira
, Segunda Câmara Cível. Julgado em 28/11/2018
) (
g. n.)

Portanto,
nesse ponto
,
revela-se inequívoco o perigo de irreversibilidade dos efeitos práticos emergentes do provimento judicial,
r
azão pela qual
considero
prudente revogar a
ordem
judicial de elaboração
de PRAD e sua respectiva execução
no

exíguo
prazo de 120 dias,
assim como da multa por eventual descumprimento,
por entender
que tais medidas devem ser
impostas

mediante
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
na hipótese de procedência dos pedidos formulados na origem
,
de modo que não reprima outros princípios também erigidos à garantia constitucional.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
,
para
desconstituir
a determinação judicial de elaboração, no prazo de 120 dias, de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e sua respectiva execução, revogando-se, como corolário, a multa diária
fixada para a hipótese de
eventual descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023